Tribunal: TJDFT
Processo: 0716107-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0716107-72.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDNA CORREIA DE ARAUJO AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por EDNA CORREIA DE ARAUJO contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos do processo de conhecimento n. 0706889-63.2024.8.07.0018, proposto em desfavor da COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, indeferiu o pedido de antecipação da tutela. O pleito liminar recursal restou analisado pelo e. Des. Sandoval Oliveira, em regime de plantão judicial, tendo sido integralmente indeferido (ID 58565066). Inconformada, a agravante protocolizou pedido de medida cautelar (ID 58573144), ratificando pedido de atribuição de efeito suspensivo recursal já consignado na petição de ID 58554781, sob o argumento de que a decisão proferida em plantão se "limitou em reiterar a decisão recorrida, sem examinar de forma aprofundada a farta documentação e precedentes legais específicos do direito dos agravantes, principalmente, diante de documento NOVO”. É o relato do necessário. DECIDO. A despeito do Núcleo de Análise de Processos Originários - NUPOR, ter certificado que não haver sugestão de prevenção (ID 58278209), nos termos do art. 5o, § 3o, da Portaria Conjunta n. 53, de 23 de julho de 2014, e suas alterações posteriores, e o presente recurso ter sido distribuído à 1a Turma Cível, com conclusão a este Relator; verifica-se que a ação ordinária de origem (n. 0706889-63.2024.8.07.0018) foi distribuída por dependência aos autos 0004408-21.2007.8.07.0001 (físico n. 2007.01.1. 083605-5) ajuizados pela TERRACAP em desfavor de Laureano de Oliveira e outros, o qual se encontra na fase de cumprimento de sentença. Assim, ante referida associação dos citados processos (o de origem e o cumprimento de sentença) e por existir APC n. 2007.01.1.083605-5 anteriormente distribuído ao e. Des. Relator Sandoval Oliveira (7.4.2015), então integrante da 2a Turma Cível, além do AI n. 0715133-45.2018.8.07.0000 (24.8.2018) distribuído em 24/08/2018, a este, e dos AI's 0717056-96.2024.8.07.0000 (27.04.2024), 0717177-27.2024.8.07.0000 (29.04.2024) e 0717295-03.2024.8.07.0000 (30.04.2024) distribuídos ao Desembargador Renato Rodovalho Scussel (2a Turma Cível), prudente e necessário o encaminhamento do presente recurso para redistribuição ao i. Relator integrante do quadro da Segunda Turma Cível. Nessa trilha dispõe o art. 81, caput e §1o, do Regimento Interno deste TJDFT, que a distribuição de recurso cível torna o órgão e o relator preventos para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução. Confira-se: Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. (Redação dada pela Emenda Regimental no 5, de 2016) § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva; Por sua vez, o art. 8o, §§ 1o e 2o, da Portaria Conjunta n. 108, de 08 de novembro de 2021, ordena que: Art. 8o Os processos judiciais em segunda instância devem ser redistribuídos nas hipóteses regimentalmente previstas ou por expressa determinação judicial da autoridade competente. § 1o Cabe à CODIS promover a imediata redistribuição dos autos nas hipóteses regimentalmente previstas. § 2o A CODIS, após certificar a redistribuição, deve remeter o processo diretamente à secretaria do respectivo órgão julgador. Ante o exposto, retornem-se o presente agravo de instrumento à Secretaria para as providências pertinentes à redistribuição à 2a Turma Cível. Cumpra-se. Brasília/DF, 6 de maio de 2024. CARLOS MARTINS Relator